Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RAI no 1017286-93.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Sicredi Ouro Verde MT, objetivando a reforma da decisão que determinou, nos autos da ação de execução extrajudicial, o aguardo da decisão final dos embargos à execução n. 1001415-65.2018.8.11.0041, opostos por Hecoservice Construções e Saneamento Eireli e outro.
Para tal desiderato, sustenta ao agravante que não há motivos para obstar o regular andamento do feito executivo, porquanto os embargos à execução opostos pelos agravados foram recebidos sem efeito suspensivo, e que, além disso, matéria em discussão foi sumulada pelo STJ no Enunciado 317, o qual considerou como definitiva a execução mesmo que pendente recurso de apelação nos embargos.
Assevera que a paralisação dos autos da execução lhe causará dano imensurável, tornando infrutuoso o presente recurso, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, dando o regular prosseguimento na ação de execução, com o levantamento dos valores bloqueados, evitando-se prejuízos de difícil e incerta reparação.
É o que merece registro.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, pelo que se denota dos autos de origem, não houve a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos agravados, a fim de sobrestamento do pleito executivo, a teor do que estabelece o inciso II do art. 921 do CPC, a saber:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”
Além disso, não ocorreu nem restou provada pelos agravados na espécie sub examine, qualquer das hipóteses enumeradas pelo art. 313 do CPC, que autorizasse a suspensão do pleito executivo.
Fora das hipóteses legais, a jurisprudência, inclusive do Colendo STJ, apenas tem admitido a suspensão da ação executória em hipóteses extraordinárias, como no caso de a ação de revisão do contrato ser ajuizada antes da execução, ou quando há garantia do juízo. Precedentes: STJ - REsp: 1757793 MS 2018/0178474-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018.
De maneira geral, porém, não se confere a qualquer ação ordinária, com exceção dos embargos de devedor, o efeito suspensivo em relação à execução. Mesmo assim, os embargos à execução que suspendem a execução são somente aqueles recebidos com efeito suspensivo (art. 919 do CPC), o que, prima facie, comprovou-se não ser o caso dos autos.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para determinar o regular prosseguimento da ação de execução extrajudicial.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator